Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-50.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-50.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAMIANA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA, MINDYARA COSTA SANTANA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, JESSICA DE JESUS NASCIMENTO ANDRADE FREITAS, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8000111-50.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante
MARIA DAMIANA SILVA DE SOUZA
e como apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .